Tribunal: TJDFT
Processo: 0747587-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO PELA TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal (agravante) para condicionar o levantamento de valor pela parte exequente (agravada) e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000.
2. A referida ação rescisória foi ajuizada pelo Distrito Federal para desconstituir o Acórdão n. 1372761, que julgou procedente a pretensão formulada na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 para, em síntese, condenar o ente federativo a implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei n. 5.106/2013, a partir de 1o de setembro de 2015.
3. Diante da identidade parcial entre a matéria discutida no presente recurso e aquela relacionada no agravo de instrumento n. 0700281-69.2025.8.07.0000, interposto pela exequente contra a mesma decisão objeto do presente recurso, ambos os agravos de instrumento serão apreciados em conjunto, na mesma sessão de julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença em razão de questão prejudicial externa pendente de definição no bojo da ação rescisória n. 0032335-90.2016.8.07.0018; (ii) examinar se o título executivo é inexigível por violar normas constitucionais; e (iii) averiguar se há cumulação indevida de juros ao aplicar a taxa Selic sobre o débito consolidado, considerando a alteração trazida pela EC n. 113/2021 e a Resolução n. 303/2019 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. De acordo com o julgamento do agravo de instrumento n. 0700281-69.2025.8.07.0000 (distribuído por dependência ao presente recurso), a ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada com o objetivo de desconstituir o título judicial exequendo, não está dotada de efeito suspensivo (art. 969 do CPC), e, nessa medida, não há óbice legal ao eventual pagamento de precatório e liberação de valores em favor da parte exequente. Pelas mesmas razões, inexiste probabilidade hábil a autorizar a suspensão do feito executivo para se aguardar o julgamento definitivo da aludida ação rescisória. Preliminar de prejudicialidade externa rejeitada.
6. O Tema 864/STF se refere à revisão geral da remuneração dos servidores públicos, não havendo identidade material com a Lei Distrital 5.106/2013, que trata de reajuste salarial específico concedido aos integrantes da carreira pública de Assistência à Educação do Distrito Federal, em três etapas anuais e de forma escalonada.
7. Ausente aplicabilidade da tese jurídica fixada no Tema 864/STF à hipótese, conforme distinção feita no próprio acórdão exequendo (Acórdão n. 1316826), acobertado pela coisa julgada, revela-se infundada a alegação do Distrito Federal de inexigibilidade do título com base em precedente vinculante do STF (Tema 864).
8. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1°, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.
9. O art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça não impôs nova obrigação ao Poder Executivo, tampouco criou categoria de despesa, visto que apenas disciplinou a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
10. Se a taxa Selic incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.